Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0742157-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBERT ALVES RODRIGUES AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Welbert Alves Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele nos autos do processo no 1018798-35.2025.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da incompetência deste Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator